Tribunal: STF
Processo: RE 1482399
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - EFEITO SUSPENSIVO - IMPOSSIBILIDADE - MULTA - INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE ERB - PRÉVIA LICENÇA AMBIENTAL - COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DO MUNICÍPIO - RECURSO NÃO PROVIDO. - O Município de Belo Horizonte detém competência legislativa para condicionar a construção, ampliação, instalação e funcionamento de Estações Rádio Base à obtenção da prévia licença ambiental, nos moldes do que dispõe o art. 30, I e VIII, da CR/88. - O Supremo Tribunal Federal sedimentou o entendimento de que a competência para legislar sobre licenciamento e instalação de Estações de Rádio Base é municipal, tendo em vista que se relaciona com o uso e ocupação do solo urbano, sendo patente que a matéria é de interesse local. - Recurso não provido.” (eDOC. 10, ID: 5fa79d40, p. 1)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, a parte recorrente aponta violação aos arts. 21, XI, 22, IV, 30, do texto constitucional. Afirma, ainda, transgressão ao decidido na ADI 3.110/SP e no ARE 1.370.232/SP, Tema 1.235 da repercussão geral (eDOC. 18, ID: c832f732).



    Sustenta, em síntese, a competência privativa da União Federal para legislar sobre telecomunicações, em especial, no caso concreto, sobre instalação de infraestruturas e antenas de telecomunicações.



    É o relatório.



    Decido.



    Verifico que a Corte de origem assentou a competência concorrente dos entes federativos para legislar sobre licenciamento ambiental para o exercício de atividades relacionadas à instalação de antenas de telecomunicações. Nesses termos, transcrevo trecho do acórdão recorrido:



    “Infere-se dos autos que a Fazenda Pública de Belo Horizonte ajuizou execução fiscal em desfavor da Oi Móvel S/A, sob nova denominação TLN PCS S/A, pretendendo o pagamento de débito no importe de R$ 37.494,91 (trinta e sete mil quatrocentos e noventa e quatro reais e noventa um centavos), conforme descrito na CDA de fls. 04/05TJ, dos autos principais. 



    Transcorrendo o feito, a parte apelante interpôs os embargos à execução, valendo-se dos fundamentos já anteriormente apresentados. 



    Sobreveio, a posteriori, sentença de improcedência dos embargos, cujos fundamentos constam de fls. 221/225vTJ. 



    É este o escorço da lide. 



    Da análise do caderno processual é possível concluir que o primeiro ponto controvertido é a ausência do licenciamento ambiental, bem como sua exigibilidade para instalação de ERB e competência do ente Municipal para exigi-la. 



    Pois bem. 



    Argumenta o recorrente que a Lei Municipal nº 8.201/01 extrapolou os seus limites impostos pela legislação federal, tendo em vista que compete à união legislar sobre o tema. Sem razão, contudo. 



    Ocorre que o artigo 22, inciso IV da Constituição Federal estabelece que ‘compete privativamente à União legislar sobre: águas, energia, informática, telecomunicações e radiodifusão’.



    (...)



    Da leitura atenta dos dispositivos aqui colacionados é possível inferir que, de fato, compete à União, por meio da ANATEL, organizar e fiscalizar o serviço de telecomunicações. Contudo, ainda de conformidade com a legislação aplicável, não se suprimiu dos Estados e Municípios a prerrogativa de impor às concessionárias a observância de normas locais quanto à instalação de seus equipamentos em logradouros públicos e obediência à legislação ambiental. 



    Nestes termos, tem-se que exigência de licenciamento ambiental para a instalação das Estações Rádio Base é legítima e não usurpa a competência da ANATEL, pelo que legitima a imposição Municipal e restrições de ordem ambiental ao funcionamento do equipamento pertencente à apelante. 



    Demais disso, convém mencionar que, nos termos do ad. 30 da CR/88, compete ao ente Municipal legislar sobre assuntos de interesse local, suplementando, assim, a legislação federal ou estadual. 



    Neste sentido, conclui-se que, a despeito do alegado pelo apelante em sua extensiva narrativa recursal, entendo que a competência para legislar sobre licenciamento e instalação de Estações de Rádio Base é municipal, tendo em vista que relacionada ao uso e ocupação do solo urbano.



    (...)



    Necessário frisar, por oportuno, que a despeito de a instalação de antenas de telecomunicações não constar do rol descrito no art. 2º da Lei nº 7.277/97, seu parágrafo segundo possibilita a inclusão de novos empreendimentos por meio de deliberação normativa. 



    Assim, evidenciado que no âmbito do município de Belo Horizonte a exigência de prévia licença ambiental para instalação de antenas de telecomunicação é indispensável, o que não foi cumprido pela apelante, ocasionando a imposição da multa ora debatida. Cite-se, porém, que o descumprimento da legislação de regência submete o infrator às penalidades legais, dentre as quais a aplicação de multa.” (eDOC. 10, ID: 5fa79d40, p. 5-10)



    Verifico que a orientação do Tribunal de origem sobre a matéria está em descompasso com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    Vejamos. 



    Esta Corte reconhece que a regulamentação de questões que se relacionem à instalação de torres de telecomunicações se insere no âmbito da competência privativa da União, na forma do art. 22, IV, do texto constitucional, ainda que, eventualmente, a matéria possa envolver indiretamente com outros temas, tais como saúde, direito ambiental, urbanístico ou consumerista.



    No julgamento da ADI 3.110/SP, o STF declarou, por unanimidade, a inconstitucionalidade da Lei 10.995/2001 do Estado de São Paulo, que, ao dispor sobre a instalação de antenas transmissoras de telefonia celular em seu território, invadiu a competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações. No acórdão, a Corte afasta a possibilidade de Estados ou Municípios, no intento de resguardar a saúde, o meio ambiente ou o interesse local, aportar ulterior estrato normativo que regule a matéria. Confira-se a ementa do acórdão:  



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL 10.995/2001 DE SÃO PAULO. INSTALAÇÃO DE ANTENAS TRANSMISSORAS DE TELEFONIA CELULAR. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. NORMA ESTADUAL EDITADA NO ÂMBITO DA COMPETÊNCIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO À SAÚDE. LEI FEDERAL QUE CLARAMENTE REGULAMENTA A MATÉRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO DIRETA. 1. Nos casos em que a dúvida sobre a competência legislativa recai sobre norma que abrange mais de um tema, deve o intérprete acolher interpretação que não tolha a competência que detêm os entes menores para dispor sobre determinada matéria (presumption against preemption). 2. Porque o federalismo é um instrumento de descentralização política que visa realizar direitos fundamentais, se a lei federal ou estadual claramente indicar, de forma necessária, adequada e razoável, que os efeitos de sua aplicação excluem o poder de complementação que detêm os entes menores (clear statement rule), é possível afastar a presunção de que, no âmbito regional, determinado tema deve ser disciplinado pelo ente maior. 3. A União, no exercício de suas competências (art. 21, XI e art. 22, IV CRFB), editou a Lei 9.472/1997, que, de forma nítida, atribui à Anatel a definição de limites para a tolerância da radiação emitida por antenas transmissoras. 4. A União, por meio da Lei 11.934, fixou limites proporcionalmente adequados à exposição humana a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos. Precedente. 5. Dessa forma, a presunção de que gozam os entes menores para, nos assuntos de interesse comum e concorrente, legislarem sobre seus respectivos interesses (presumption against preemption) foi nitidamente afastada por norma federal expressa (clear statement rule) 6. É inconstitucional a Lei n. 10.995/2001 do Estado de São Paulo, pois, a pretexto de proteger a saúde da população, disciplinando a instalação de antenas transmissoras de telefonia celular, adentrou na esfera de competência privativa da União. 7. Ação direta julgada procedente.” (ADI 3.110/SP, Rel. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 10.06.2020)  



    Ressalto ainda que esta Corte reafirmou o entendimento no sentido da competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações, de maneira a afastar a validade da legislação estadual e municipal que regulamente a instalação de sistemas de transmissão, no julgamento da ADPF 731/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 10.2.2021, que declarou inconstitucional a Lei 6.060/2017, do Município de Americana/SP. Confira-se a ementa:  



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. INC. VIII E § 1º DO ART. 23 DA LEI N. 6.060/2017 DO MUNICÍPIO DE AMERICANA/SP. PROIBIÇÃO DE INSTALAÇÃO DE SISTEMAS TRANSMISSORES OU RECEPTORES A MENOS DE CINQUENTA METROS DE RESIDÊNCIAS. AFRONTA À COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ARGUIÇÃO JULGADA PROCEDENTE.” (ADPF 731, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 10.2.2021)  



    Recentemente, o Pleno, ao analisar o ARE 1.370.232/SP, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tema 1.235 da repercussão geral, consolidou a jurisprudência da Corte no sentido de que compete privativamente à União legislar sobre telecomunicações e radiodifusão (artigo 22, IV, da Constituição Federal), confira-se a ementa e a tese do julgado:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO RÁDIO BASE. LEI 13.756/04 DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO.” (ARE 1.370.232/SP, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Pleno, DJe 13.9.2022) 



    “Tese - inconstitucional a Lei 13.756/2004 do Município de São Paulo, por configurar invasão à competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e radiodifusão (artigo 22, IV, da Constituição Federal).”



    No que se refere especificamente a exigência municipal de licença ambiental para instalação de Estação de Rádio-Base, confira-se o seguinte precedente:



    “CONSTITUCIONAL. FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. LEI 7.972/2021 E DECRETO 39.370/2022 DO MUNICÍPIO DE GUARULHOS/SP. PROCEDIMENTO E RESTRIÇÕES À INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COMPONENTES DAS ESTAÇÕES TRANSMISSORAS DE RADIOCOMUNICAÇÃO – ETR. LEGITIMIDADE ATIVA DA REQUERENTE. OBSERVÂNCIA DO REQUISITO DA SUBSIDIARIEDADE. TELECOMUNICAÇÕES. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. PROCEDÊNCIA. 1. Reconhecida a legitimidade ativa da Associação Brasileira de Infraestrutura para Telecomunicações – ABRINTEL, tendo em vista a relativa assimetria na distribuição da atividade que desenvolve e a expressividade da requerente para o segmento como um todo, o que demonstra a sua abrangência nacional. Precedentes. 2. A inexistência de outros meios idôneos ao enfrentamento da lesão constitucional, em razão da qual se mostra atendido o requisito da subsidiariedade (art. 4º, § 1º, da Lei 9.882/1999), viabiliza o imediato acesso à Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Precedentes. 3. A Constituição Federal de 1988, presumindo de forma absoluta para algumas matérias a presença do princípio da predominância do interesse, estabeleceu, a priori, diversas competências para cada um dos entes federativos, União, Estados-Membros, Distrito Federal e Municípios, e, a partir dessas opções, pode ora acentuar maior centralização de poder, principalmente na própria União (CF, art. 22), ora permitir uma maior descentralização nos Estados-Membros e nos Municípios (CF, arts. 24 e 30, inciso I). 4. São inconstitucionais, por ofensa às competências material e legislativa privativas da União (CF, arts. 21, XI, e 22, IV), normas municipais que, a pretexto de proteger o meio ambiente, defender a saúde e regulamentar o uso e ocupação do solo e o zoneamento urbano, estabelecem a obrigatoriedade de condicionantes para a instalação e o funcionamento de equipamentos relacionados às Estações Transmissoras de Radiocomunicação – ETR, interferindo diretamente na regulação de serviços de telecomunicações. 5. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental conhecida e julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade da Lei 7.972/2021 e do Decreto 39.370/2022 do Município de Guarulhos/SP.” (ADPF 1.063/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 02.02.2024)



    Por fim, inexiste o distinguish suscitado pelo Tribunal de origem no sentido de que, na hipótese, a multa decorreria do descumprimento da legislação municipal que impõe a imprescindibilidade de licenciamento ambiental para edificação de Estações Rádio Base – ERB, pois a jurisprudência desta Corte, mesmo em tais circunstâncias, compreende que a competência legislativa é privativa da União. Nesse linha, cito o seguinte precedente: 



    “Ação Direta de Inconstitucionalidade. 2. Itens 10.5 e 10.6 do Anexo I, objeto do art. 4º, §1º, da Lei Estadual nº 6.787/2006, de Alagoas. Obrigatoriedade de licenciamento ambiental para a instalação de Rede de Transmissão de Sistemas de Telefonia e de Estações Rádio base e Equipamentos de Telefonia Sem Fio no Estado de Alagoas. 3. Competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e exploração destes serviços. Arts. 21, IX, e 22, IV, da Constituição Federal. 4. Precedentes do STF. ADI 3.110, Min. Edson Fachin. 5. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade dos itens 10.5 e 10.6 do Anexo I, objeto do art. 4º, §1º, da Lei Estadual nº 6.787/2006, de Alagoas, e por arrastamento, dos itens 10.5 e 10.6 do Anexo VI da mesma Lei nº 6.787/2006.” (ADI 7.321/AL, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 04.8.2023)



    Vê-se, desse modo, que o acórdão recorrido divergiu da remansosa jurisprudência da Corte.



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 932, VIII, do CPC c/c art. 21, § 1º, do RISTF), para, reformando o acórdão recorrido, julgar procedentes os pedidos formulados na inicial. Invertidos os ônus de sucumbência.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de março de 2024.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente